Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014396-45.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), SATIRA MARIA ARCANJA DA SILVA - CPF: 030.935.235-59 (RECLAMANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DÉBITO REGULAR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS – TEMA 699 DO STJ APLICADO POR ANALOGIA, RELATIVAMENTE A MENÇÃO QUANTO AO PRAZO – EXISTÊNCIA DE NORMA DA ANEEL – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Para se chegar à conclusão diversa da aplicação por analogia do Tema 699 do STJ, que, como se sabe é aplicado em situação distinta, seria indispensável o reexame dos fatos e provas, o que é inadmissível pela via da Reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar formulada por
SÁTIRA MARIA ARCANJA MARQUES
contra acordão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais n. 1005504-72.2023.8.11.0004, que ofendeu precedente do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça.

Aduz que trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais em razão de corte indevido de energia elétrica por débito regular (ou seja sem fraude no medidor e nem recuperação de consumo) fora do mês de consumo. O magistrado, sem observar que esta ação versa sobre o corte ilegal de energia elétrica por débito regular do mês de consumo, limitou-se a dizer que o ato foi legal, mesmo fora do mês de consumo, o que restou mantido pela Turma Recursal.

Explica que nos casos de inadimplência regular somente pode ocorrer no mês de consumo.

Colaciona um julgado do STJ e um deste Tribunal.

Afirma que a Turma Recursal aplica de forma indevida o tema 699 do STJ, na medida em que o STJ deixa claro que o corte dentro dos 90 dias, refere-se apenas ao caso de fraude no medidor.

Contudo, segundo afirma, “o corte foi realizado em maio de 2023 e se refere a débito regular (sem fraude) de março de 2023, tem-se por dispensadas maiores questionamentos, havendo, assim, ilegalidade no corte, por ser feito fora do mês de consumo.”.

Ao final requer o reconhecimento de que o processo versa sobre corte indevido de débito regular (sem fraude), “razão pela qual somente poderia ocorrer o corte no mês de consumo, e que o prazo de 90 dias previsto na resolução, para a Jurisprudência da STJ, somente alcança débitos decorrentes de fraude, o que não é este caso; Assim, havendo erro na Decisão, deve ser reformada, com a condenação da Requerida aos Danos Morais e Materiais apontados. “.

O terceiro interessado não apresentou resposta.

Não foi apresentada resposta.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar formulada por
SÁTIRA MARIA ARCANJA MARQUES
contra acordão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais n. 1005504-72.2023.8.11.0004, que ofendeu precedente do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça.

Para apreciação, colaciono trecho do acordão recorrido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FATURA PAGA NA DATA DO CORTE, AO FINAL DO DIA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO QUE NÃO SE SUSTENTA. SUSPENSÃO EM PRAZO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

3.

Suspensão do fornecimento de energia e realização da quitação na data do corte, após o prazo do reaviso, efetivada no final da tarde.

4.

Em que pese o leading case do Tema 699 seja sobre recuperação de consumo, por analogia, o fornecimento do serviço pode ser interrompido em caso de inadimplemento de débitos vencidos em até 90 (noventa) dias, ao passo que, desconsiderar esse ponto seria reconhecer que a empresa poderia suspender o fornecimento independente de prazo do vencimento do débito.

5.

Suspensão devida. Contraprestação a destempo.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.”.

Depois nos Embargos de Declaração complementou:

“
Ad argumentandum tantum,
a alegação de que somente poderia ser suspenso o fornecimento “relativo ao mês de consumo” não possuiu qualquer base, até mesmo porque a Resolução 1.000/2021 da ANEEL prevê prazos e notificação para que possa suspender o fornecimento em razão de inadimplemento:

Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...)

Art. 357.
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias
, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Portanto, a previsão está na própria resolução setorial.”.

A respeito da reclamação, o artigo 988 do CPC preceitua:

“
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

[...]"
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre
acórdão
de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1º enuncia:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes”.

destaquei

Sedimentadas tais premissas iniciais, verifica-se que a presente reclamação foi ajuizada no intento de dirimir a dita divergência entre o acordão proferido pela Turma Recursal e o Tema Repetitivo n. 699 do STJ.

O acordão recorrido manteve a sentença de improcedência, acrescentando o entendimento, aplicado por analogia, no sentido de que ainda que não se tratando de
recuperação de consumo, o fornecimento do serviço pode ser interrompido em caso de inadimplemento de débitos vencidos em até 90 (noventa) dias, ao passo que,
desconsiderar esse ponto seria reconhecer que a empresa poderia suspender o fornecimento independente de prazo do vencimento do débito.

A questão versa a respeito do pagamento da fatura de março/2023 que, embora paga no dia do vencimento de 90 dias, não houve comprovação do pagamento antes do corte. Portanto, a discussão não é sobre a regularidade ou não do débito, mas, sim de que se no último dia do prazo dos 90 dias, quando a Reclamante alega que se deu dentro do prazo do último dia.

Claramente se vê que a menção ao tema 699 do STJ se deu única e exclusivamente para amparar o entendimento dos 90 dias para o corte de débito regular, o que sequer era a discussão nos autos.

Para se chegar à conclusão diversa da aplicação por analogia do Tema 699 do STJ, que, como se sabe é aplicado em situação distinta, seria indispensável o reexame dos fatos e provas, o que é inadmissível pela via da Reclamação.

Aliás, a questão restou aclarada nos Embargos de Declaração quando o Relator esclarece que a própria norma da ANEEL prevê o prazo máximo de 90 dias para o corte relativo à fatura não paga.

Se não bastasse, a aplicação do Tema 699 do STJ por analogia (ou não) não foi ser objeto de Reclamação Constitucional, posto que não se presta como sucedâneo de recurso.

Ante todo exposto, inexistindo violação ao tema 699 do STJ,
julgo improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024